Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e regime de convivência. Ampliação do convívio paterno-filial: ausência de conduta desabonadora do pai e fortalecimento dos laços afetivos. Ausência de risco aos menores. Observância ao princípio do melhor interesse das crianças.